Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703582-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: RAÍSSA DE SOUZA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0043767-75.2007.8.07.0001, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros da executada Raíssa de Souza Brito, via sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “O exequente requer a reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e Saec (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que se crê comumente, o Sisbajud, hoje, tem pouca efetividade, em especial nos casos de reiteração, pois, a toda evidência, a ciência da existência da ação e da possibilidade de bloqueio, aliado à crise econômica, faz com que as pessoas não mantenham recursos em conta. Os documentos em anexo à esta decisão, que citam a percentagem de êxito em tais diligências, nos anos de 2022 e 2023, aponta resultado inferior a 1% de bloqueio integral, o que demonstra bem a situação atualmente percebida em todas as serventias judiciais de Primeira Instância. Ressalte-se que tal estatística alcança tanto as ordens originais, como as ordens de reiteração, não havendo estatísticas distintas para cada uma das hipóteses, mas a experiência cotidiana demonstra que as reiterações são bem menos efetivas que as ordens originais. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal entendimento tem sido adotado indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Com efeito, o exequente não realizou qualquer diligência em Registro de Imóveis e Ofícios de Notas, por exemplo, mas insistentemente repete pedidos em Juízo. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, não somente o Sisbajud, como, também, Renajud, Infojud, Sniper e SAEC, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Sisbajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência às partes e retornem os autos à suspensão, independentemente de preclusão.” Alega o Agravante, em síntese, que a renovação da diligência se justifica pelo decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio, defendendo que a reiteração da medida é respaldada pelo princípio da efetividade da execução. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça contam com precedentes que permitem a repetição da pesquisa de ativos financeiros sem a necessidade de comprovação prévia de alteração na situação patrimonial do devedor, desde que transcorrido prazo razoável. Sustenta que o indeferimento da diligência inviabiliza a satisfação do crédito exequendo e afronta os princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo. Por fim, requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo período de 30 dias ou outro que o Tribunal entender adequado. Preparo comprovado – Ids. 68438130 e 68438131. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud ser realizada, tendo em vista que a última ocorreu em 22.2.2024. De fato, os cadastros e sistemas eletrônicos buscam dar efetividade à execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud, de forma reiterada, não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localizar bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros da Agravada para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens da Agravada. Ademais, o SisbaJud implantou a ferramenta denominada “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar a pesquisa de ativos financeiros da Agravada pelo Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo prazo de 15 dias. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora